Tribunal: STF
Processo: HC 241276
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. ROUBO. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 873.153/SP (e-doc. 2). 



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre penas privativas de liberdade de 6 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, considerada condenação definitiva pelo delito de roubo (processo nº 1500927-17.2019.8.26.0618), e de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, relativa ao crime de tráfico de drogas (processo nº 1500938-46.2019.8.26.0618).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando a colocação em prisão domiciliar, no tocante ao delito de roubo, tendo sido a ordem denegada (e-doc. 3). Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    4.  Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato da paciente ser mãe de filha menor de 12 anos e de um adolescente. Alega que o STJ, no Habeas Corpus nº 835.005/SP, deferiu a ordem para o estabelecimento de prisão domiciliar com relação à custódia decorrente do crime de tráfico de drogas. Destaca que “tendo em vista a prisão domiciliar concedida nos autos do HC nº 835.005/SP (STJ), que teve como fundamento o fato de possuir filhos menores de 12 anos, sem ter quem cuidasse, fato devidamente documentado, deve ser estendido tal benefício para a execução sobredita, pois, além de incompatível com a benesse conferida, a tornaria sem efeito, caso fosse recolhida a prisão, causando sérios prejuízos à PACIENTE, principalmente às suas proles, que estariam lançadas ao abandono total, correndo risco deperecimento.” Diz estar evidenciada a excepcionalidade exigida para o implemento do benefício. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    8. Estando em jogo a execução definitiva da pena, tem-se a incidência do disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; (grifos nossos).



    IV - condenada gestante.”



    9. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, sendo possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime semiaberto, considerada a condenação alusiva ao delito de roubo, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    10. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. Ao denegar a ordem no habeas corpus nº 873.153/SP, o Ministro Relator concluiu, à vista de documentos apresentados pela defesa, pela inexistência de ilegalidade, esclarecendo, inclusive, as peculiaridades relacionadas à concessão da ordem no Habeas Corpus nº 835.005/SP. Eis os fundamentos lançados:



    “ (...) 



    Não é útil ou necessário debater os requisitos da prisão preventiva quando "a condenação da paciente é definitiva" (fl. 135).



    A execução penal em prisão domiciliar é admitida nas hipóteses do art. 117 da LEP. Excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às mães dos regimes fechado e semiaberto, quando verificado, em juízo de ponderação dos interesses em conflito, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária no caso concreto. 



    No caso, existe situação excepcional que justifica o indeferimento do benefício, pois a "recorrente possui condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado, crime cometido mediante violência e grave ameaça" (AgRg no HC n. 783.684/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 



    Trata-se de "cumprimento de pena definitiva pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado, este último cometido com violência ou grave ameaça. Desse modo, não obstante a paciente possua uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, tem-se que, à luz das diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, as circunstâncias do caso concreto encontram-se entre as exceções proferidas pelo STF, quando então não será possível a concessão do benefício ora pretendido" (AgRg no HC n. 614.029/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020). 



    O crime relacionado ao HC n. 835.005/SP não envolve violência ou grave ameça (tráfico de drogas). Naquela impetração, o advogado deixou de especificar a condenação por roubo (transitada em julgado no ano de 2021) e esta Corte não foi informada sobre a existência desse processo. 



    O Juiz da VEC indeferiu a extensão da prisão domiciliar em relação ao crime de roubo, pois a "paciente foi condenada por crime praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa e a filha menor dela está aos cuidados da avó materna, inexistindo comprovação de que ela não possa dar continuidade aos cuidados à menor" (fl. 19, grifei). 



    As "circunstâncias do caso concreto encontram-se entre as exceções proferidas pelo STF, quando então não será possível a concessão do benefício ora pretendido" (AgRg no HC n. 614.029/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 3/11/2020).” (e-doc. 2; grifos adicionados).



    11. Conforme se observa, apesar de ser mãe de criança menor de 12 ano, as instâncias antecedentes concluíram não ser o caso de flexibilização do que previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal. A propósito, o Tribunal de Justiça destacou que “não há prova de que apaciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores ou que outras pessoas não possam suprir as necessidades primárias deles, ainda mais tendo em vista que os filhos já eram nascidos quando a paciente praticou o crime pelo qual foi condenada” (e-doc. 3, p. 4). Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator